Tribunal: CARF
Processo: 18186.006407/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.006407/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.330 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
ELENI APARECIDA BEDAQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 09 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2004, no valor originário de R$ 4.056,25,
mais a correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 10), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de Lançamento em tela
tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário em questão, decorrentes de glosa de dedução indevida a título de despesas
médicas.
DA IMPUGNAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.006407/2009-21
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.330 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006407/2009-21

O contribuinte apresentou impugnação em 18/11/2009, anexa às fls 02 e seguintes, cujo
protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido pela
unidade de origem, às fls. 27.
O notificado requer seja cancelada a presente notificação de lançamento.
Alega que:
1. Atendeu às intimações efetuadas pela fiscalização;
2. Apresentou recibo e declaração detalhando o tratamento recebido e o valor pago,
emitidos pelo Dr. Daniel A. Machado Filho.
3. Mesmo tendo cumprido integralmente todas as intimações anteriormente recebidas,
foi surpreendido com o recebimento de notificação de lançamento, em que consta a
glosa de despesa médica referente aos serviços prestados pelo Dr. Daniel A. Machado
Filho.
4. A autoridade fiscal sequer analisou a documentação apresentada pelo contribuinte,
desatendendo ao princípio da verdade material, motivo pelo qual a presente notificação
de lançamento deve ser cancelada.
Busca fundamentar sua argumentação com a inclusão nos autos dos documentos de fls.
15 a 23.
É o Relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da relação de
dependência do beneficiário dos serviços e o declarante, da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
A não comprovação por meio de documentação hábil, obsta a dedução.
DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Havendo dúvidas quanto à regularidade de deduções pleiteadas, cabe ao contribuinte a
prova dos fatos alegados em impugnação oposta, que deve ser instruída com provas
hábeis como fundamento dos argumentos de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
Ciente do acórdão da DRJ em 24/07/2013, o(a) contribuinte, em 23/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) violação ao princípio da verdade material
É o relatório.

Voto
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.330 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006407/2009-21

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas informadas com Daniel Machado Filho, glosadas
pela falta de comprovação do seu efetivo pagamento ou da efetiva prestação dos serviços,
conforme exigido no curso da ação fiscal (fl.17). O colegiado de primeira instância manteve a
exigência, apontando a falta de apresentação de elementos adicionais aos recibos e às
declarações emitidos pelo profissional. Em seu recurso, a contribuinte argumenta que os
documentos juntados aos autos seriam suficientes a fazer prova da ocorrência das despesas
incorridas, aduzindo que inexistiria previsão legal para exigência de outros documentos.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.330 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006407/2009-21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
nos termos solicitados. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da
base de cálculo do imposto.
Dessa feita, considerando que a contribuinte não apresentou provas do efetivo
pagamento da despesa médica em discussão, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.330 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006407/2009-21

Fl. 73
DF CARF MF
Original